Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-94.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Agravo Interno em Mandado de Segurança n.o 1000674-94.2021.8.11.9005
Agravante/Impetrante: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
Agravado/Impetrado: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10/05/2022
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DENEGA LIMINARMENTE A ORDEM MANDAMENTAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO TERATOLÓGICA. DECISÃO PROFERIDA APÓS A SENTENÇA RELACIONADA DIRETAMENTE À LIMINAR. MEDIDA JUSTA E EQUÂNIME, NOS TERMOS DO ART. 6.o DA LEI 9.099/95. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses determinadas, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.
2. Na hipótese, é cabível o mandado de segurança, no entanto, não se vislumbra o ato ilegal praticado pela autoridade coatora como defendido pela Agravante/Impetrante, porquanto a decisão proferida após a prolação de sentença não afronta aos limites da atividade jurisdicional, mas está diretamente relacionada à liminar pleiteada na exordial e deferida nos autos, qual seja: rematrícula do aluno no 7o. Semestre do Curso de Agronomia.
3. Como cediço, o Juizado Especial é regido pelo princípio da informalidade, sendo autorizada ao juízo a prolação de uma decisão que reputar mais justa e equânime, sem que isso configure afronta aos limites da atividade jurisdicional (decisão ultra ou extra petita), nos termos do artigo 6.o da Lei 9.099/95. 4. Destarte, considerando que a liminar deferida nos autos de origem não atingiu o resultado prático pretendido, surgiu a necessidade de se prolatar uma nova decisão para equacionar a celeuma, de forma justa e equânime, não se traduzindo em ato ilegal o praticado pela autoridade coatora.
5. Agravo interno conhecido e improvido.
6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000674-94.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), DRA. TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES (IMPETRADO), ANDREW LUIZ SILVA CAMPOS - CPF: 015.088.111-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (IMPETRANTE), ANDREW LUIZ SILVA CAMPOS - CPF: 015.088.111-80 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022